Tribunal: TJPA
Processo: 0809972-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809972-96.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PACIENTE PARAPLÉGICO QUE NECESSITA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEU TRATAMENTO EM DOMICÍLIO. PRESENTES OS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NECESSÁRIO PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FIXADA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis dias do mês de abril aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de antecipação da tutela recursal
,

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá que, nos autos da Ação CIVIL PÚBLICA (proc. nº 0800592-78.2020.814.0055) proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
indeferiu o pedido liminar requerido, nos seguintes termos (id nº 3779017):

“Ante o exposto, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos para o acolhimento do pleito, desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM)”.

Em suas razões recursais (id nº 3778804),
o representante do Ministério Público Estadual relata que ingressou com Ação Civil Pública perante à Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá em favor de MARIO JUNIOR CORREA DA SILVA, a fim de ser garantido a este o fornecimento de medicamento e itens hospitalares, de forma regular, para tratamento médico domiciliar em caráter de urgência, porém, não obstante a gravidade dos fatos atribuídos, o juízo “a quo” indefira o pedido formulado.

O recorrente defende a necessidade de reforma da decisão, por entender que restam comprovados os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar, a saber, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Explica que o
periculum in mora
resta demonstrado diante da necessidade de o paciente ser submetido de imediato ao tratamento médico que lhe fora prescrito, o que se dá mediante o fornecimento de medicamento e itens hospitalares de forma regular, sob risco de ter seu estado agravado.

Destaca que, no presente caso, os documentos colacionados aos autos demonstram claramente que os agravados não cumprem regularmente com suas obrigações constitucionais e legais com relação à garantia da saúde à sociedade.

Explica que para comprovar a probabilidade de direito juntou documentos pessoais, formulário de judicialização do CNJ, apresentando laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico, sustentando que a imprescindibilidade/necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, sendo ainda patente a incapacidade financeira do paciente e familiares em arcar com o custo de medicamento prescrito, o qual possui registro na Anvisa.

Defende, então, a necessidade de deferimento da tutela de urgência, considerando que o direito à saúde é direito social e, por ter uma incapacidade física, o encontra-se ameaçado o direito à vida e à integridade física do paciente, sem falar da dignidade da pessoa humana.

Destaca que o paciente (paraplégico) encontra-se comprovadamente com quadro de saúde regredindo devido a ineficácia dos gestores de saúde pública municipal e estadual fornecerem regularmente os itens hospitalares necessários ao tratamento médico domiciliar do enfermo, bem como ausência de fornecimento de medicamento específico, que possui registro na Anvisa, o qual foi declarado, em laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico, como imprescindível e necessário.

Aduz que o uso do medicamento em tela não só garante a qualidade de vida de um paciente com deficiência, mas também lhe garante dignidade, não se mostrando razoável, tampouco proporcional, a negativa de sua disponibilização, considerando o dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde.

Sustenta que o direito constitucional à saúde deve ser garantido por meio das ações do Sistema Único de Saúde –SUS, sendo dever do Estado, aí incluído os três níveis da federação, prestar assistência terapêutica integral e gratuita, até mesmo, farmacológica, àqueles que dela necessitam.

Diz que o direito dos usuários do Sistema Único de Saúde –SUS à obtenção de medicamentos do poder público, além de ser uma contraprestação devida pelo Estado, é um direito fundamental do ser humano, que encontra respaldo, também na Lei nº 8.212, de 24/07/1991.

Explica que os medicamentos são conhecidos como excepcionais, de alto valor unitário ou que, em face da cronicidade do tratamento, tornam-se excessivamente caros para serem suportados pelos usuários. Além do que a integralidade de assistência, conforme dispõe o artigo 7º, inciso II, da Lei Orgânica da Saúde, obrigaria o Estado em fornecer não só os medicamentos constantes da lista oficial, mas sim todos os que forem imprescindíveis às particularidades do caso concreto.

Defende que não resta dúvida quanto ao dever do Estado de fornecer os medicamentos necessários para o tratamento de toda e qualquer enfermidade, ainda que não constem em listas oficiais ou não sejam fornecidos pelo SUS.

Ressalta que a Lei nº 13.146, de 06/07/2019 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assegura, no artigo 18, caput, c/c inciso XI a atenção integral à saúde, por intermédio do Sistema Único de Saúde –SUS, garantindo o acesso universal e igualitário a medicamentos, tratando-se de direito público subjetivo e de prerrogativa jurídica indisponível, de forma que cabe ao poder público, por meio dos recursos que se fizerem necessários ao tratamento da doença da qual padece o sujeito, garantir a qualidade de vida do paciente, aliviando os sofrimentos próprios de sua enfermidade.

Destaca que
o paciente é assistido por médico vinculado ao SUS e que prescreveu o medicamento, bem como a posologia necessária para o restabelecimento/melhoria da saúde, além do que o fármaco pleiteado teria registro na Anvisa.

Discorre quanto à alegação de que o medicamento não consta na RENAME.

Ressalta que o medicamento pleiteado nos autos não se trata de nova tecnologia de alta complexidade indicado para tratamento de doença rara e de alta complexidade.

Assevera que a inicial da foi instruída com documentos médicos e administrativos que demonstravam: (I) a gravidade da doença, (II) a necessidade de uso dos medicamentos e itens hospitalares, de forma regular, e (III) a negligência dos requeridos em efetivar o direito do paciente e que essas informações, em sede de cognição sumária, se mostram plenamente suficientes – atendidos os requisitos de
periculum in mora e fumus boni iuris
- para a concessão da tutela antecipada deferida nos autos.

Conclui ser inafastável o dever do Estado de fornecer medicamento a pessoa carente de recursos financeiros, ainda que não conste o mesmo da lista elencada no Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, quando ocorrente situação de emergência e o paciente encontrar-se acometido de enfermidade grave, como ficou devidamente comprovado no caso dos autos.

Pronuncia-se acerca do valor do fármaco postulado.

Assevera que este TJE/PA já decidiu que mesmo que o medicamento solicitado não esteja na lista do SUS, se for prescrito por profissional especialista na matéria, permanece a obrigação de fornecer gratuitamente, em atenção ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana (TJE/Pa, Ac. 59344), possibilitando a atuação do Judiciário posto que nenhuma lesão a direito será subtraída de sua apreciação e, além disso, o Col. Superior Tribunal de Justiça já frimara o entendimento no REsp 1657156/RJ1, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que é devida a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quando comprovada, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; a incapacidade financeira da requerente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na Anvisa do medicamento.

Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela, para obrigar o Município de São Miguel do Guamá e o Estado do Pará garantir em caráter de urgência o fornecimento do medicamento Oxibutinina 5 mg e os itens hospitalares necessários ao tratamento diário do paciente em sua residência, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento da ordem que vier a ser concedida.

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.

Acostou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 4043176).

O Estado do Pará apresentou petição incompleta no id nº 4344284, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão em definitivo.

Ato contínuo, a UPJ certificou a não apresentação de contrarrazões do agravo de instrumento no prazo legal (id nº 4614081).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 4748979).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pleiteada em favor de MARIO JUNIOR CORREA DA SILVA e que buscava garantir o fornecimento de medicamento e itens hospitalares, de forma regular, para tratamento médico domiciliar em caráter de urgência do paciente.

Primeiramente, sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que não concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Nesse sentido, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei).

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Pois bem. No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
[3]
.

Pois bem, como antes frisado, na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos moldes enunciados.

No caso, não obstante as considerações do juiz de 1º grau, após análise acurada da matéria, entendo que deve ser deferida a tutela de urgência formulada pelo representante do
Parquet
por vislumbrar a presença do requisito da relevância da fundamentação, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC/2015.

De fato, na questão sob análise, a configuração do requisito do
fumus boni iuris
res
ta comprovada, na medida em que se observa que os documentos colacionados nos autos principais são documentos e relatórios médicos que relatam o grave estado de saúde do paciente, que é paraplégico e necessita da medicação e dos materiais hospitalares para garantir a melhora na sua saúde e na sua qualidade de vida.

Fora isso, o medicamento e os materiais hospitalares pleiteados foram prescritos por médico do SUS de acordo com o atual estado de saúde do paciente, pelo que não se mostra razoável o indeferimento do pedido, até mesmo porque, após consultar o preço do medicamento, constatei que não se trata de um medicamento de custo demasiadamente elevado, além do que os materiais solicitados não são de natureza estranha aos que são utilizados em hospitais e postos de saúde públicos.

Dessa forma, negar o pleito relativo à saúde tendo por base questões burocráticas mostra-se desarrazoado, considerando o bem jurídico a ser tutelado.

Ademais, como
bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando essa norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode auferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento do pedido de tutela de urgência, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que o paciente é paraplégico e encontra-se correndo risco de vida, necessitando receber o tratamento médico mediante os medicamentos e insumos necessário à garantia da sua saúde e qualidade de vida,
sendo temerário que se aguarde pela sentença de 1º grau.

Além disso, destaco que a presente decisão não determina a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo ente em casos semelhantes, possuindo verba destinada para este fim, e, por essa razão, entendo restar provado e, consequentemente, deve ser garantido o mais breve possível o pedido ao paciente
.

Por fim, se tratando de obrigação de fazer, a aplicação da multa em caso de descumprimento é medida que se impõe, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento, do que ainda não se tem notícia.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Assim, mostra-se proporcional a razoável a fixação da multa diária no patamar do importe do R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, em consequência, os termos da antecipação da tutela recursal anteriormente concedida que determinou
que os agravados providenciassem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o fornecimento do medicamento Oxibutinina 5 mg e os itens hospitalares necessários ao tratamento diário do paciente em sua residência, conforme prescrição médica,

sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

Belém, 06/05/2021